Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717081-56.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEU LUIZ DE SOUZA, ALVINO ANTONIO DA SILVA NETO, RAFAEL DE ANDRADE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINEU LUIZ DE SOUZA, RAFAEL DE ANDRADE MOURA e ALVINO ANTONIO DA SILVA NETO contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0712978-49.2017.8.07.0018, impetrado pela parte retromencionada em desfavor do SUB-SECRETARIO DA RECEITA – DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, vinculado ao DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na petição inicial para excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, os valores a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, encargos setoriais, perdas do sistema elétrico e contribuições ao PIS e à COFINS. Por meio da decisão de ID 2979775, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido. Contrarrazões do agravado no ID 3119940, pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 3370280. O presente feito foi sobrestado em razão de determinação do STJ, tendo em vista que a matéria atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS estava sendo objeto de análise no REsp no 1692023/MT, EREsp no 1163020/RS, REsp no 1699851/TO, REsp no 1734902/SP e REsp no 1734946/SP, afetados sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 986) – ID 3720668. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a prolação de sentença nos autos de origem, em 8/10/2024, por meio da qual o Juízo de primeiro grau denegou a segurança vindicada, com fundamento no decidido pelo STJ no Tema 986. As partes não interpuseram recurso. Consoante certidão de ID 220031190, a sentença transitou em julgado em 5/12/2024. Visto isso, desponta prejudicado o objeto deste agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a prolação de sentença na lide de origem, os agravantes perderam o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Mais ainda quando observado o seu trânsito em julgado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator